Tribunal: TJDFT
Processo: 0755576-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OCORRIDA ANTERIORMENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO EXEQUENDO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA FRAUDE À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO POSSUIDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos em execução fiscal, reconhecendo a inexistência de fraude à execução e determinando o afastamento da constrição sobre imóvel objeto de cadeia possessória iniciada anos antes da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, além de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a alienação de direitos aquisitivos ou possessórios anterior à inscrição do crédito em dívida ativa afasta a presunção de fraude prevista no CTN, art. 185; (ii) se o embargante detém legitimidade para defender a posse derivada de cessões não registradas; (iii) se é cabível a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do conjunto probatório evidencia que a alienação dos direitos relativos ao imóvel ocorreu muitos anos antes da inscrição do débito em dívida ativa e antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a incidência da presunção legal constante do CTN, art. 185. Ausente demonstração de máfé do terceiro possuidor, revelase inaplicável a tese de fraude à execução. A orientação consolidada pelo STJ admite a defesa possessória por meio de embargos de terceiro, ainda que o instrumento de cessão não esteja registrado, conforme Súmula 84 do STJ.
4. O embargante detém legitimidade para opor embargos de terceiro, nos termos do CPC, art. 674, §1o, pois exerce posse e detém direitos incompatíveis com a constrição judicial. A cadeia possessória demonstrada nos autos comprova transmissões sucessivas desde 2005, anteriores ao ajuizamento da execução, ocorrido em 19/07/2011, e, inclusive, à constituição definitiva do crédito tributário em que aparelhado o feito executivo, ocorrida entre 2008 e 2009, inexistindo qualquer elemento que qualifique a aquisição como fraudulenta.
5. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, sintetizado na Súmula 303 do STJ e no Tema 872, segundo o qual responde pelos encargos sucumbenciais o embargado que, ciente da transmissão do bem, insiste na manutenção da penhora. Constatado que o embargado resistiu à pretensão mesmo diante da comprovação de alienações anteriores à inscrição em dívida ativa, é devida sua condenação ao pagamento dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.012, §1o, inc. V; art. 1.013; art. 674, §1o; art. 674, caput; art. 1.022; art. 85, §8o; art. 1.026, §2o. CTN: art. 123; art. 185. LC n. 118/2005: art. 185 (redação).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.646.061/AL, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.3.2017. TJDFT, Apelação Cível n. 070813219.2022.8.07.0016, Rel. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 24.1.2024, p. 1.3.2024. TJDFT, Apelação Cível n. 073466226.2023.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 18.6.2024, p. 1.7.2024. STJ, REsp n. 1.452.480/SP, relator do Tema 872 (repetitivo).